Tribunal: TJBA
Processo: 0162246-13.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0162246-13.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Sidy dos Santos Landim Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato de financiamento de veículo com garantia fiduciária, por ausência de abusividade nos encargos pactuados, mantendo-se incólumes as cláusulas contratuais relativas à taxa de juros, custo efetivo total e capitalização mensal. A parte vencida foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem produção de prova pericial; (ii) examinar se os encargos contratualmente pactuados, notadamente juros remuneratórios, CET e capitalização mensal, são abusivos a ponto de justificar revisão contratual, afastamento da mora e repetição do indébito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a própria parte requerente manifesta, de forma inequívoca, a suficiência das provas constantes nos autos para apreciação do mérito, conforme petição de ID 90576411, operando-se a preclusão lógica que inviabiliza posterior alegação de nulidade processual. 4. A jurisprudência do STJ reconhece que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo legítima a liberdade contratual das instituições financeiras, desde que respeitado o limite da taxa média de mercado do período (REsp 1.061.530/RS, Tema 25). 5. A taxa de juros remuneratórios contratada no pacto firmado em julho de 2009 foi de 1,93% ao mês e 25,90% ao ano, ao passo que as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para o mesmo período foram de 2,01% ao mês (código 25471) e 26,92% ao ano (código 20749). Os percentuais pactuados, portanto, situam-se abaixo da média mensal e anual do mercado, afastando a configuração de abusividade e a intervenção judicial. 6. O Custo Efetivo Total (CET), exigido pela Resolução Bacen nº 3.517/2007, representa a taxa anual que reflete o somatório dos encargos financeiros da operação, como tarifas, tributos, seguros e demais despesas. Trata-se de instrumento de transparência informacional que não se confunde com os juros remuneratórios nem pode ser analisado isoladamente como indicativo de abusividade. 7. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos firmados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada. No caso dos autos, a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (25,90% > 1,93% × 12 = 23,16%) evidencia a concordância quanto à capitalização mensal, nos termos da Súmula 539 do STJ e do entendimento firmado no REsp 1.388.972/SC. 8. A ausência de abusividade nos encargos afasta a possibilidade de reconhecimento de mora ilegítima, impedindo a exclusão de registros em cadastros de inadimplentes. Também não há que se falar em repetição de indébito nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não restou comprovada cobrança indevida. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 10, 487, I, e 85, § 11; Resolução BACEN nº 3.517/2007; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009 (Tema 25); STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 13/03/2017 (Tema 951); STJ, Súmulas 381, 297, 539 e 596 do STF; TJ-MT, Ag 107354/2015, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 30/09/2015; TJ-RS, AC 70079431284, Rel. Desa. Vivian Cristina Angonese Spengler, j. 13/12/2018; TJ-SP, AC 1000021-09.2017.8.26.0019, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 01/03/2018; TJ-SC, AC 0308454-74.2016.8.24.0038, Rel. Des. José Maurício Lisboa, j. 27/08/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0162246-13.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante SIDY DOS SANTOS LANDIM e como apelado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 02/BI-239